Tribunal: TJDFT
Processo: 0735588-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A multa por descumprimento da obrigação de fazer é medida de coação, cujo objetivo é garantir a eficácia do provimento jurisdicional. 1.1. O valor da multa cominatória deve se mostrar suficiente para evitar ser mais vantajoso para a parte descumprir o comando judicial ao invés de acatá-lo. Importa dizer que as astreintes têm por finalidade garantir o estreito cumprimento da obrigação definida por decisão judicial. 1.2. O valor fixado na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional à periodicidade em que arbitrado, não havendo o que se falar em enriquecimento sem causa.
2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não elide a exigibilidade da multa cominatória fixada e já vencida, pois esta se refere ao período em que o devedor permaneceu inerte diante da ordem judicial.
3. Recurso conhecido e não provido.